Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-59.2022.8.11.0111
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000584-59.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YARA DE JESUS GOMES - CPF: 045.090.401-64 (RECORRENTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), JENNIFER SANTANA ROCHA - CPF: 044.836.461-17 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1000584-59.2022.8.11.0111.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
YARA DE JESUS GOMES.

Recorrida(s):
DECOLAR. COM LTDA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DO VOO E DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO NOS TERMOS DA LEI 14.034/2020 – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA Nº 43 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 200131717, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 617,01 (seiscentos e dezessete reais e um centavo)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O dano material - Reembolso com incidência de juros e correção monetária desde o fim do prazo legal e efetivo desembolso respectivamente - Lei 14.034/2020;

2) O reconhecimento do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 200131730), a recorrida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, em preliminar,

impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
Decolar.com Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 200131729, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 617,01 (seiscentos e dezessete reais e um centavo)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) compulsando os autos, vê-se que
restou incontroverso nos autos as solicitações de reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem adquirido pelo autor em 2020
, conforme documentos carreados na inicial,
tendo a ré permanecido inerte, culminando no ajuizamento da presente demanda em 2023
. (...)
(grifei)

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque
os juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Por outro lado, vê-se que
a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir do arbitramento
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Ainda
, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de efetuar a remarcação do voo,
nem mesmo procederam o reembolso do valor pago pela autora, nos termos da Lei nº 14.034/2020
,
bem como da tentativa de resolução administrativa não atendida
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Ainda, determino
que a
correção monetária, no que tange a condenação em danos materiais, incida a partir da data do efetivo desembolso
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024